Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14 DO DIPLOMA CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante regramento previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral para a responsabilidade civil pelo fato do serviço é a objetiva, segundo a qual o fornecedor responsabiliza-se independentemente da existência de culpa. O prestador dos serviços, todavia, poderá se eximir do dever de indenizar se ficar demonstrada, nos termos do § 3o do dispositivo supramencionado, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. A respeito de fraude no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”, nos termos da súmula 479 do STJ.
3. Não se identificando a existência de excludentes da responsabilidade civil objetiva, ainda que se verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se dos ilícitos perpetrados, em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança.
4. Dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. Nesse espeque, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a indenização visa compensar a ofensa ao bem jurídico protegido, e não a dor do ofendido, que deve ser considerada na análise do quantum indenizatório (STJ. REsp 1245550/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015).
5. No caso de inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido (in re ipsa).
6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.
7. Apelação conhecida e não provida.